Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711428-89.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LILIANE MARIA ABREU PAIVA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com carcinoma metastático, com o objetivo de compelir a operadora a fornecer medicamento prescrito (Fulvestranto 500mg e Capivasertibe 400mg), cuja cobertura foi negada sob o fundamento de ausência no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se à (i) legalidade da recusa de cobertura do tratamento oncológico prescrito com base na taxatividade do rol da ANS e em cláusulas contratuais excludentes e à (ii) configuração de dano moral indenizável em virtude da negativa. No recurso adesivo, discute-se (iii) a correção do valor da causa e seus reflexos nos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR: A negativa de cobertura com fundamento exclusivo na ausência do medicamento no rol da ANS revela-se abusiva, considerando o caráter exemplificativo do rol instituído pela Lei no 14.454/2022, a existência de prescrição médica fundamentada, o registro do fármaco na ANVISA e a cobertura da enfermidade pela apólice contratada. O contrato não foi adequadamente juntado aos autos, inviabilizando a comprovação de exclusão contratual válida e inequívoca. Quanto aos danos morais, a recusa indevida de tratamento essencial em contexto de grave enfermidade ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando ofensa à dignidade do consumidor e ensejando reparação por dano moral. No que se refere ao valor da causa, não se reconhece preclusão à impugnação apresentada pela operadora. A correção de ofício pelo juízo de origem, fixando o valor com base no pedido de dano moral, encontra amparo no art. 292, §3o do CPC, diante da natureza indefinida e incerta da obrigação de fazer e da dificuldade de quantificação exata do proveito econômico perseguido. Mantém-se, por conseguinte, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença. Considerando o desprovimento de ambos os recursos, majoram-se os honorários recursais na forma do art. 85, §11 do CPC. IV. DISPOSITIVO: Negado provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Honorários advocatícios majorados em 2% para cada parte. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo a sentença que corrigiu o valor da causa e fixou os honorários advocatícios sobre esse montante. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que, por se tratar de fornecimento continuado de medicamento oncológico, o valor da causa deveria refletir a anualidade da obrigação, somada ao dano moral, conforme o art. 292, §2o do CPC. Cita precedente análogo da mesma Turma Cível, de mesma relatoria, que teria adotado esse entendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ou omissão ao afastar a aplicação do art. 292, §2o do CPC para o cálculo do valor da causa e da base de honorários advocatícios em ação de fornecimento de medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, não entre julgados distintos, ainda que oriundos da mesma Turma e Relator. A divergência com outro acórdão configura contradição externa, insuscetível de correção por aclaratórios. O acórdão embargado fundamentou expressamente que, em razão da indeterminação de tempo e custo da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), não se aplica de forma automática o art. 292, §2o do CPC. Justificou a fixação do valor da causa com base no pedido de danos morais, entendendo como mais compatível com o proveito econômico imediato. Rejeitou-se a aplicação da anualidade em razão da natureza da obrigação, distinta do precedente citado (home care), onde o serviço continuado apresentava estimativa temporal e valor definido. A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, conforme jurisprudência reiterada. IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao acórdão, não se aplicando à divergência com outros julgados. 2. O afastamento da regra do art. 292, §2o do CPC, para fixação do valor da causa em obrigação de fazer de custo incerto, não configura omissão nem contradição”. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de reparação por danos morais é insuficiente para reparar o dano e cumprir as funções punitiva e pedagógica. Afirma que a recusa injustificada de cobertura por parte dos planos de saúde, especialmente em situações de urgência, gera abalo psicológico de considerável relevância, ensejando uma indenização proporcional à ofensa aos direitos da personalidade; b) artigos 85, §2o, e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, apontando que os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação foram calculados apenas sobre o valor dos danos morais, excluindo os valores relativos aos medicamentos. Defende que os medicamentos têm valor econômico mensurável, devendo integrar a base de cálculo dos honorários, assim como o valor fixado por danos morais. Assevera que o valor da causa deve ser mensurado através da soma da anualidade da medicação. Aduz a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ. No aspecto, aponta dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJRJ a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 85, §2o, e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015